Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001932-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.873.117/0001-29 (AGRAVANTE), TIAGO DAL BEM - CPF: 994.960.201-78 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte ou existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001932-28.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE SINOP (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME
contra a decisão que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa”
(Proc. 1005339-65.2018.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra TIAGO DAL BEM, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que os requisitos não restaram preenchidos (cf. Id. no 33759955).

A agravante reinsiste em que os requisitos para a concessão do benefício pleiteado restaram preenchidos, uma vez que a empresa se encontra descapitalizada, e com as atividades suspensas, embora seja impossível a apresentação de extratos bancários ou comprovantes de declaração de imposto de renda para demonstrar a sua situação, já que não possui conta bancária, e consta como inapto na Receita Federal.

Diz, ainda, que pouco importa a situação financeira do proprietário da empresa, porque
“quem está a requerer justiça gratuita é a Empresa Agravante, pessoa jurídica formalizada sob a égide do instituto da sociedade limitada, o que significa dizer que em nada se confunde com a pessoa física”.

Pede, pois,

o provimento do presente recurso de agravo interno, a fim de que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

(cf. Id. no 42473970).

Não foram ofertadas
contrarrazões
ao agravo interno
(cf. Id. no 55640987)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas razões do agravo de instrumento, a agravante alegou que

não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, até porque já litiga em diversas demandas judiciais
cujas custas possuem
valores consideráveis
; disse ainda, que
não desempenha atividade comercial desde 2014, tendo mantido seu CNPJ ativo por opção de seu administrador, que preferiu não abrir um processo de falência na esperança de conseguir reerguer a empresa no futuro, porém, no presente momento, sequer possui domicilio, e encontra-se sem fontes de renda
; afirmou, também
, que todas as custas judiciais dos diversos processos que possui são arcadas pelo seu sócio administrador (Valter Alexandre da Silva), o qual sequer possui emprego fixo no momento, e, além disso, todos os processos vêm sendo geridos pelo advogado
,
que é filho de Valter
; por fim, ressaltou
que a certidão da SEFAZ/MT
vinculada ao
I
d
.
n°
13328444 demonstra, tanto as pendências fiscais quanto o estado de hipossuficiência da agravante, que sequer teve condições de continuar pagando por serviços contáveis,
“o que acabou por refletir na ausência de declaração de imposto de renda
”
(cf. Id. no 33352498).

O recurso foi desprovido pelos seguintes motivos:

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MASSA FALIDA – PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO PELA TERCEIRA CÂMARA DESTE SODALÍCIO – MATÉRIA LEVADA A EFEITO E APRECIADA PELO STJ – DECISÃO MODIFICADA – PRELIMINAR AFASTADA – MATÉRIA DE MÉRITO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O indeferimento do pedido concernente à assistência judiciária gratuita é medida que se impõe, se o interessado não carreou aos autos um diminuto de prova no sentido de demonstrar a necessidade alegada. 2 – O fato de a agravante estar sob o regime de decretação de falência, por si só, não faz presumir sua condição de miserabilidade, devendo ser cabalmente demonstrada a necessidade para concessão do beneficio da justiça gratuita, ainda mais quando se constata que constituiu advogado particular para patrocinar a defesa de seus direitos. Inteligência do artigo 4o, da Lei de regência – Lei 1.060/50” (TJMT – 3a Câm. Cível – RAI 82320/2010 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 11/03/2014, Publicado no DJE 19/03/2014).

Sem delongas, as pendências fiscais da agravante ou a lista de processos dos quais a empresa faz parte certamente não enquadram a agravante automaticamente no conceito de hipossuficiente financeiramente.

Até porque não foi apresentado qualquer documento que realmente demonstre as condições financeiras da empresa e do seu proprietário, como seria o caso de cópias de extrato bancário, e declaração do imposto de renda.

No caso, sequer restou comprovado que o proprietário da empresa não possui emprego fixo, porém, ainda que tal alegação restasse comprovada, isso, por si só, não significaria dizer que a parte não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, afinal, o emprego ser fixo ou não é apenas um detalhe, que nem sempre traz desvantagens financeiras.

(...)”.

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
,

já que a agravante se limita a insistir que não possui os documentos necessários para comprovar a sua situação financeira, e que, embora o sócio proprietário tenha arcado com as custas de vários outros processos,
“quem está a requerer justiça gratuita é a Empresa Agravante, pessoa jurídica formalizada sob a égide do instituto da sociedade limitada, o que significa dizer que em nada se confunde com a pessoa física”.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020